Tribunal: TJDFT
Processo: 0760982-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0760982-84.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Embargos em Execução Fiscal. Despesas Decorrentes de Infração de Trânsito. Arrendante. Ilegitimidade passiva. STJ. Tema 453. Precedente Qualificado. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Apelação Cível contra sentença que acolheu Embargos em Execução Fiscal. ii.- Questão em discussão 2. A ilegitimidade passiva da instituição financeira arrendante de veículo na Execução Fiscal instruída com CDA referente as “diárias, encargos de veículo e infrações de trânsito”. iii.- Razões de decidir 3. O C. STJ, por meio de precedente qualificado, Tema 453, consolidou o entendimento de que ‘As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução Contran no 149/2003).’ iv.- Dispositivo 5. Recurso desprovido. ------------ Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 453. O recorrente alega violação aos artigos 124 do Código Tributário Nacional, 1.361 do Código Civil, e 257, caput e §7o, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando a legitimidade passiva do recorrido para o pagamento da dívida, porquanto a execução fiscal busca a satisfação de taxa de licenciamento do veículo, encargos, multas de trânsito e diárias. Discorre acerca da inaplicabilidade do tema 453 do Superior Tribunal de Justiça, vez que aplicável apenas aos débitos referentes ao valor das diárias. Requer o afastamento de sua condenação ao pagamento de custas e honorários, diante da sucumbência recíproca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 124 do Código Tributário Nacional, 1.361 do Código Civil, e 257, caput e §7o, do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que concerne ao pedido do recorrente de afastamento de sua condenação ao pagamento de custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002